Tribunal: TJDFT
Processo: 0756539-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA NO MOMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DOCUMENTO JUNTADO APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por adquirente de imóvel rural, o qual alega ter sido surpreendido com a averbação de penhora incidente sobre a fração ideal de 12,5%, correspondente à antiga quota-parte da executada, em execução da qual não participou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acervo probatório apresentado pelo agravante é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 678 do CPC; e (II) verificar se a penhora incidente sobre fração ideal do imóvel configura perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
4. O artigo 678 do Código de Processo Civil exige que, para a suspensão da medida constritiva em sede de embargos de terceiro, seja suficientemente comprovado o domínio ou a posse do bem.Na espécie, o agravante não trouxe aos autos a escritura pública de compra e venda quando da interposição do recurso, limitandose à juntada da matrícula do imóvel e de recibo emitido por apenas um dos coproprietários, sem procuração que legitimasse sua atuação em nome dos demais herdeiros.
5. A escritura pública apresentada posteriormente, por ocasião do pedido de reconsideração, não integrou o acervo probatório submetido ao juízo de origem no momento da apreciação do pedido liminar dos embargos de terceiro, logo não pode ser considerada nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Trata-se de documento que poderia e deveria ter instruído o pedido originário de tutela de urgência.
6. A constrição judicial recai sobre a fração ideal de 12,5% do imóvel, sem delimitação física específica ou individualização na matrícula, circunstância que preserva a integralidade fática da posse exercida pelo agravante. Não se vislumbra risco iminente de desapossamento ou de expropriação imediata apto a justificar a concessão da medida antes do estabelecimento do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A escritura pública de compra e venda juntada aos autos do agravo de instrumento apenas após o indeferimento da tutela recursal, sem ter integrado o acervo probatório apreciado pelo juízo de origem, não pode ser examinada em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A penhora incidente sobre fração ideal diminuta de imóvel rural, sem delimitação física específica e ausente risco iminente de desapossamento ou de expropriação imediata, não configura perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 678 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 84 e 375.